Tribunal: TJSP
Processo: 1000214-02.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Alegação de abusividade dos juros, por inobservância dos limites previstos na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Inocorrência – Taxas contratadas nos limites da regulamentação da matéria – Danos morais não caracterizados – Sentença mantida

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Alegação de abusividade dos juros, por inobservância dos limites previstos na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Inocorrência – Taxas contratadas nos limites da regulamentação da matéria – Danos morais não caracterizados – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.